Tribunal: TJMT
Processo: 1061282-70.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061282-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIO CEZAR MILITAO NEVES - CPF: 963.458.291-53 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1061282-70.2022.8.11.0001

Origem:
OITAVO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
/MT

Recorrente:

JULIO CEZAR MILITAO NEVES

Recorrido:

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
15 à 19/05
/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINAD
O.

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
CESSÃO DE
CRÉDITO
.
COBRANÇA E
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.

IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1
. Trata-se de ação na qual
a
Recorrente

MARIA EDUARDA LAGO CAMPOS

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa d
a
consumidor
a
em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a está o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3.

Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico -
entre a empresa cedente e
o
consumidor
- não demonstram a
existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia. Assim sendo, inexistindo prova do contrato originário objeto de cessão, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome d
a
consumidor
a
nas entidades de proteção ao crédito
.

4
. Ante a inexistência de comprovação da regularidade da negativação, o débito questionado nos autos deve ser declarado ilegal.

5
.
Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “
in
re

ipsa
”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

6
.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da Recorrente, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7
.
Quantum
indenizatório a ser fixado em
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),

que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

8
.
Sentença reformada.

9
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Trata-se de ação na qual
o
Recorrente
JULIO CEZAR MILITAO NEVES
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
, bem como a condenação da consumidora nas penas de litigância de má-fé e honorários advocatícios
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
JULIO CEZAR MILITAO NEVES
,

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente,
com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID.
161730965
), o Recorrido ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023